Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.

I. Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitua de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescrevem os artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.

II. Não se revela idônea para comprovar a mora do devedor fiduciante notificação que contempla número do contrato que não corresponde ao número da cédula de crédito bancário emitida.

III. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial da ação de busca e apreensão justificada pela divergência quanto ao número do contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária, a extinção do processo encontra ressonância nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Apelação desprovida.